Tribunal: STF
Processo: AI 708388
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em agravo de instrumento.  2.
   Interposição de Agravo de Instrumento por meio de fax.
   Transmissão obrigatória das peças para formação do instrumento.
   Art. 544, § 1º, do CPC. Não ocorrência. Impossibilidade da
   verificação da regularidade formal. Precedentes. 3. Fiscalização
   da correta formação do agravo de instrumento. Ônus do agravante.
   4. Agravo regimental a que se nega provimento.